Tribunal: TJPA
Processo: 0026495-46.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026495-46.2007.8.14.0301

APELANTE: CBL ALIMENTOS S/A

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026495-46.2007.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: CBL ALIMENTOS S/A

EMBARGADO/APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR ABALO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA E O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE PISO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUANDO O ACÓRDÃO CONSIDERA O VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que manteve a sentença de piso e o valor da indenização fixado pelo juízo singular;

II – Mesmo a respeito da tese apresentada em apelação de que o valor indenizatório conduziria em enriquecimento sem causa, nota-se que o acórdão não resta omissivo somente por não ter se detido diretamente a questão do enriquecimento sem causa;

III – Uma vez considerado pela razoabilidade do valor indenizatório, afasta-se por imediato a tese do enriquecimento sem causa;

IV - Embargos conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026495-46.2007.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: CBL ALIMENTOS S/A

EMBARGADO/APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CBL ALIMENTOS S/A
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada em face de
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR ABALO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA E CONDENOU A APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA APELADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM ALEGA, VIDE ART. 373, II, DO CPC/2015. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO (R$ 15.000,00) QUE SE REPORTA JUSTO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Vislumbrando os autos, nota-se que por mais que a alegação recursal destaque a necessidade da aplicação da Súmula 385 do STJ, notório que em nenhum momento processual a ora apelante comprovou os fatos alegados, dissonante ao disposto no art. 373, II, do CPC/2015; II – Por outro lado, a indenização fixada se denota sintonizada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive tomando como base alguns julgados pela jurisprudência pátria superior em casos análogos; VI - Recurso conhecido e não provido. (ID. 16193065).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão ao não ter abordado a tese contida na peça de apelação de que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de piso conduziria a enriquecimento sem causa.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 17013416).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

PODER JUDICIÁRIO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026495-46.2007.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: CBL ALIMENTOS S/A

EMBARGADO/APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que a decisão fundamentou seu posicionamento de que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de piso seria justo e razoável através de certo método
retirado da jurisprudência do STJ (REsp n. 1.719.756/SP). Conforme a isso, tem-se que o acórdão realizou uma ampla pesquisa jurisprudencial para notar comparativamente em casos análogos que era adequado o valor fixado pela sentença base da apelação.

Nesse sentido, uma vez considerado pela razoabilidade do
quantum
indenizatório, não houve o que ser abordado quanto aos art. 884 e art. 885 do Código Civil. É o que se sucede, pois não há o que se falar em enriquecimento sem causa quando o valor indenizatório já fora anteriormente considerado razoável.

Nesse contexto, nota-se que o acórdão não fora omissivo. Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2024